Tribunal: TJMT
Processo: 0014466-56.2013.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014466-56.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ADERLI FERREIRA DA SILVA - CPF: 630.303.306-72 (APELANTE), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E
M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – EXTINÇÃO DO FEITO – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DETERMINAÇÃO CONTIDA NO ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – LAUDO PERICIAL CORRETO E CONCLUSIVO – INEXISTÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE QUAISQUER NULIDADES NO MESMO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O STF pronunciou, em sede de Repercussão Geral (RE 561836, Relator Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/9/13), que nem todo servidor sofreu a defasagem, e mesmo aos que sofreram, o percentual é variável, ressaltando que o índice de 11,98% não é fixo, razão pela qual é necessária a liquidação de sentença por arbitramento para apurar a concreta existência desta defasagem, e, acaso existente, qual o índice devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na hipótese, cujo limite máximo a ser alcançado é 11,98%.

“E
sta Corte firmou compreensão - tal como ocorre, no caso dos autos - no sentido de que ‘a efetiva defasagem salarial, o percentual devido e a ocorrência da reestruturação remuneratória de carreira devem ser aferidos em liquidação de sentença
’ (AgInt no AREsp 1638812/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020).

Somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do servidor público.

“
Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve ser extinta a execução
”. ((N.U 0007130-64.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 10/04/2021)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Aderli Ferreira da Silva

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença proferida na Ação Ordinária de Cobrança nº 0014466-56.2013.8.11.0003 (Código – 734715) proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou extinto o processo em razão do laudo pericial contábil ter concluído pela ausência de defasagem salarial.

Consignou ainda, que, o advogado da parte autora deverá promover o cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais (Id. 66935974, fl.08).

Em suas razões recursais, a apelante aduz que a sentença deve ser reformada, tendo em vista que o laudo pericial anexado aos autos, apontou uma perda salarial de 13,05%, sofrida pela servidora; logo, a tese levantada pelo Juiz
a quo
não pode prosperar (Id. 66935975, fl.04).

Assevera que, “
ao determinar a realização a perícia judicial, não poderia
” o magistrado condutor “
refutar de plano os cálculos apresentados pelo expert, vez que os valores devidos devem ser levantados por meio de perícia judicial, conforme estabelece o Recurso Extraordinário de nº 561.836-RN
” (Id. 66935975, fl.05).

Sustenta que diferentemente do consignado na sentença,

“
houve sim violação à coisa julgada
” uma vez que na fase de conhecimento “
confirmou-se o direito da requerente ao recebimento e apuração das perdas decorrentes da conversão da moeda
”.

Por fim, conclui, “
que os servidores do Poder Executivo Municipal e Estadual têm efetivo direito ao recebimento das diferenças e incorporações necessárias a recomposição salarial pleiteada na proporção das perdas individualmente sofridas quando da conversão da moeda nacional para URV
” (Id. 66935976, fl.05).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso de apelação para o fim de reformar
in totum
a sentença proferida, já que, além de não observar o direito da servidora já reconhecido por sentença e já reexaminado pelo E. Tribunal de Justiça deste Estado, ignorou o laudo judicial respectivo. Requer também, a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento), nos termos do art. 82, § 2º, do CPC (Id. 66935976, fls.05 e 06).

Em sede de contrarrazões, o Ente Federativo impugnou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 66935978, fl.02).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse público, capaz de ensejar a intervenção Ministerial (Id. 69147953, fls. 02 e 03).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 19 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Aderli Ferreira da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença proferida na Ação Ordinária de Cobrança nº 0014466-56.2013.8.11.0003 (Código – 734715) proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou extinto o processo em razão do laudo pericial contábil ter concluído pela ausência de defasagem salarial.

Pois bem. A matéria em pauta trata de cumprimento de sentença, promovido pela parte apelante em face do Estado de Mato Grosso, visando o recebimento dos créditos advindos do trânsito em julgado que ocorreu por ocasião do julgamento do acórdão de relatoria do Excelentíssimo Desembargador Luiz Carlos da Costa, cuja decisão fora prolatada na data de 29/04/2015 nos autos do Recurso de Apelação/Remessa Necessária nº 131305/2014 (Id. 66928148).

Com o retorno dos autos à comarca de origem, a exequente ora apelante requereu a liquidação e cumprimento da sentença, oportunidade em que anexou aos autos os cálculos que entendia serem os pertinentes (Id. 66934953).

O Estado de Mato Grosso ora apelado, apresentou impugnação juntando diversos julgados do Supremo Tribunal Federal, dentre eles Recurso Extraordinário nº 561-863/RN, além da lei de regência da carreira da recorrente, a qual, teria reestruturado os vencimentos da servidora (Id. 66934959).

O Magistrado condutor, obedecendo ao comando previsto no acórdão transitado em julgado, ordenou a realização de laudo pericial, cujo teor explanou que a autora ora apelante, não faz jus às diferenças decorrentes da conversão da moeda Cruzeiro Real para
Real, já que estas foram sanadas com a Lei Estadual nº 6.528/94, bem como pela reestruturação da carreira que se deu em 1998
(Id. 66935039, fl.05).

Assinalou o Perito Expert: “(...)
para a autora não é devido nenhum percentual em decorrência da conversão de Cruzeiro Real para URV ocorrida em 01.03.1994
” em razão de “
ter sido admitida em 14.03.2000
”. (Id. 66935039, fl.04).

Ato contínuo, o juízo
a quo
prolatou sentença, extinguindo a ação de cumprimento e liquidação da Sentença, tendo por sustentáculo o laudo pericial, bem o fato de as leis de reestruturação e criação da carreira terem, de fato, absorvido as perdas remuneratórias, ocorrendo, assim, o instituto da "
liquidação de valor zero
" (Id. 66935974).

Inconformada, a recorrente interpôs o presente recurso de apelação, todavia, razão não lhe assiste.

Isso porque, conforme explanado alhures, o acórdão transitado em julgado, embora tenha julgado procedente os pedidos veiculados na peça vestibular, determinou que somente a liquidação de sentença por arbitramento poderia verificar com exatidão, a existência ou não de eventual defasagem remuneratória, em razão da complexidade dos cálculos; logo, não há como afastar a conclusão obtida pelo expert contábil.

Sob essa perspectiva, há de se esclarecer que uma coisa é a lei prever reajustes nos vencimentos ou reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é se estes comandos legais, irão na prática, suprir por completo eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880/1994, dessa forma, tal questão deve ser apurada na liquidação da sentença.

Nessa esteira, é evidente que somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, será verificado se a perda remuneratória fora realmente repassada aos servidores, entendimento esse que está consolidado em reiteradas decisões do STF:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%,
ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV
, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092. Divulg. 18-05-2015. Public. 19-05-2015). (Destaquei)

A propósito, peço vênia para transcrever ementa de julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento de decisão emanada por esta Egrégia Corte, cujo teor denota a necessidade de liquidação de sentença:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
CONVERSÃO DA MOEDA EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV).
LEI 8.880/94. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ.
REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA.
SÚMULA 182/STJ. APURAÇÃO DA EFETIVA

DEFASAGEM REMUNERATÓRIA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280/STF E 7/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

II. Na origem, trata-se de demanda objetivando o direito de a parte autora receber diferenças remuneratórias em decorrência da conversão de seus vencimentos em

V. De igual modo, inclusive em casos idênticos, esta Corte firmou compreensão - tal como ocorre, no caso dos autos - no sentido de que ‘
a efetiva defasagem salarial, o percentual devido e a ocorrência da reestruturação remuneratória de carreira devem ser aferidos em liquidação de sentença’
(STJ, AgInt no AREsp 1.302.531/MT, Rel.Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/09/2018). No mesmo: STJ, REsp 1.725.389/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/05/2018; AgInt no AREsp 708.262/TO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2017; AgInt no REsp 1.748.703/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/02/2019.

(...)

Além disso, em que pese possa ter ocorrido a reestruturação da carreira, com eventual implementação da referida diferença salarial, não mais fazendo jus os servidores ao direito de qualquer defasagem, não há como se aferir tal ocorrência, haja vista que não é possível verificar se a reestruturação supriu, por completo, eventual defasagem; e que a limitação temporal, decorrente da reestruturação da carreira,
‘somente pode ser feita em liquidação por sentença onde será averiguado eventual percentual cabível aos autores’
-, para o acolhimento da tese de prescrição do direito de ação, tendo em conta a existência de lei estadual que teria reestruturado a carreira dos servidores, com absorção da defasagem remuneratória advinda da incorreta utilização do método de conversão previsto na Lei 8.880/94, seria imprescindível, além da análise da legislação local, o reexame dos fatos da presente causa, o que é insuscetível de ser realizado, na via do Recurso Especial, ante os óbices das Súmulas 280/STF e 7/STJ.

VII. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido.

(AgInt no AREsp 1638812/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020) (Destaquei)

Na mesma toada, este Egrégio Tribunal em recentíssima decisão:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO – LAUDO PERICIAL CORRETO – NÃO HOUVE PREJUIZO – RECURSO DESPROVIDO.
1 - Somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do servidor público. (N.U 0017647-94.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/2/2019, publicado no DJE 7/3/2019)

2- Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve ser extinta a execução.
(...)
(N.U 0007130-64.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 10/04/2021)

Por outro lado, impositivo registrar que, diferentemente do que pretende fazer crer a apelante, a ocorrência de liquidação zero (aquela em que não há o que se pagar a título de “
quantum debeatur
”), não viola a coisa julgada, pois apenas se reconhece que não há diferença a ser reposta pela Administração Pública.

Em situações como a dos autos, ensina a doutrina do ilustre processualista Cândido Rangel Dianamarco que: “
o mais razoável e realista é autorizar o juiz a concluir pelo valor zero, sendo arbitrário obrigá-lo a afirmar um valor positivo em desacordo com os elementos de convicção existentes nos autos; o que lhe é rigorosamente vedado é negar fatos já aceitos na sentença liquidanda ou substituir o juízo ali formulado quanto à obrigação e seus pressupostos
” (DINAMARCO, Cândido Rangel in “Instituições de Direito Processual Civil”, 3ª Edição, Editora Malheiros, São Paulo, 2009, p. 729).

À vista disso, tendo em conta que verificou-se na liquidação da sentença, que inexistem diferenças a serem reconhecidas, conforme o Laudo Pericial acostado aos autos, bem como o fato de a apelante não ter trazido quaisquer argumentos ou justificativas capazes de nulificar o trabalho contábil, entendo que a manutenção do
decisum
proferido é medida que se impõe.

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021